Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-11.2023.8.11.0095
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
–

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000808-11.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BIANCA DE ABREU COLOMBO - CPF: 058.386.181-40 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo do voto da e. Relatora para dar parcial provimento somente no que tange ao dano moral, mantendo a condenação à reparação dos danos morais, conforme sentença, reduzindo o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Houve comprovação, pela autora, de realização de pagamento da reserva dentro do prazo estabelecido pela reclamada, com cancelamento, sem qualquer aviso, e ausente, de igual modo, restituição dos valores pagos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE RESERVA - DANO MATERIAL REQUERIDO POR PESSOA DIVERSA DO PAGADOR - ILEGITIMIDADE CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente os pedidos iniciais, bem como reconheceu a ilegitimidade da agravante para pleitear os danos materiais, visto que o comprovante de pagamento não está registrado em seu nome.

2.

A agravante pretende a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença
a quo
.

3. Os pagamentos de todas as passagens foram realizados pela empresa COLOMBO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. Deste modo, a autora não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação no que tange ao pleito de indenização por danos materiais.

4. Resta incontroverso o cancelamento da reserva, contudo, a agravante tomou ciência do cancelamento de sua reserva cerca de 10 (dez) dias antes da data da viagem e não buscou nenhuma solução administrativa.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA -
AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011758-61.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024).”

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024